Tribunal: STF
Processo: ARE 1451037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DE REPASSES DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPARO DO ATO DE RETENÇÃO EM AUDITORIA E PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Retenção de repasse ao município. ICMS. Possibilidade. Prescindibilidade de processo administrativo. Dever do ente fazendário estadual de recuperar os valores repassados indevidamente. Constatado, pela Corte de Contas do Estado de Goiás, o desacerto no repasse da parcela do ICMS aos municípios goianos, o Estado passa a ter a obrigação de recuperar esse valor, sendo inerente ao procedimento de repasse de valores a prerrogativa de realizar o ajuste da complementação, para mais ou para menos, considerando-se presumidamente correta a quantia apurada pelo Tribunal Contas, nada impedindo, todavia, que o Município discuta, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. Conforme orientação do STF (. RE 1387728/GO), a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo, em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    2. Improcedência dos pedidos iniciais. Sucumbência. Inversão do ônus. Acolhida a pretensão deduzida no 1º apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o 2º apelo e a remessa necessária ficam prejudicados, impondo-se a inversão da sucumbência a fim de condenar o autor, Município de Mineiros, ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a majoração da verba, na forma do art. 85, §11, do CPC. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS.” (e-doc. 16, p. 8).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 160, caput, da Constituição da República, porquanto necessária a instauração de prévio processo e constituição do crédito em favor do Estado, para retenção do repasse do ICMS cabível ao Município, sem o que nem mesmo possui o recorrente ciência do crédito cabível ao Estado (e-doc. 25).



    3. O recurso não foi admitido pela Vice-Presidência do TJGO (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a hipótese, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, órgão responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do Estado, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, verificou que houve, em 2012, repasse a maior da parcela do ICMS pertencente aos municípios goianos (mov. 07). 



    Assim, constatado, pela Corte de Contas, o desacerto do valor repassado, o Estado passa a ter a obrigação de recuperar esse valor, sendo inerente ao procedimento de repasse de valores a prerrogativa de realizar o ajuste da complementação, para mais, ou para menos, considerando-se presumidamente correta a quantia apurada pelo Tribunal Contas, nada impedindo, todavia, que o Município discuta, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1387728/GO, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, decidiu, recentemente, em caso análogo à presente espécie, por dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Estadual, entendendo pela desnecessidade de abertura de procedimento administrativo para a recuperação de valor transferido a maior, por ser dever do Estado recuperar os valores por ele indevidamente repassados.” (e-doc. 16).



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio” (RE nº 1.381.377-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022). No mesmo sentido:



    “1.Agravo regimental em recurso extraordinário.2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.“



    (RE nº 1.378.345-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.403.851-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.381.377-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Repartição de receita tributária. ICMS. Possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios. Dedução fortemente relacionada com a própria sistemática da repartição das receitas tributárias. Desnecessidade de prévia notificação da municipalidade para apresentar defesa. 



    1. O texto constitucional, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, referiu-se à arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Nessa toada, podem ser realizadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se existirem. É à luz da arrecadação efetiva que se chega aos montantes a serem entregues aos municípios a título de participação. 



    2. Esse procedimento faz parte da própria apuração do produto da efetiva arrecadação do ICMS, estando intimamente conectada com a autoadministração do estado-membro, não sendo, dessa forma, necessária a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. Evidentemente, podem os municípios discutir, na esfera administrativa ou judicialmente, o eventual equívoco no cálculo realizado pelo estado-membro. Precedentes. 



    3. Na espécie, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. 



    4. Agravo regimental e recurso extraordinário do Estado de Goiás providos, julgando-se improcedente o pedido inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”



    (ARE nº 1.373.953-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/04/2022, p. 07/04/2022; grifos acrescidos).



    6. Destarte, o julgamento na origem está em consonância com a orientação desta Corte Maior.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator